Tribunal: TJDFT
Processo: 0752879-65.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO OU COMPARTILHADO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO PARCIAL. REDUÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas são suficientes para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) determinar se o caso comporta desclassificação para uso próprio ou compartilhado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As provas testemunhais e documentais demonstram a materialidade e a autoria do crime de tráfico, pois confirmam que o réu comercializava drogas em sua residência e mantinha entorpecentes em depósito.
4. A pequena quantidade de droga apreendida não impede o reconhecimento do tráfico quando as circunstâncias fáticas indicam finalidade mercantil.
5. O uso compartilhado pressupõe oferecimento gratuito e eventual da substância, inexistente no caso, pois restou comprovada a venda e a habitualidade da conduta.
6. A confissão parcial quanto à posse da droga autoriza o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea, devendo a pena ser reduzida em menor proporção, nos termos do Tema 1.194 do STJ.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LVII; CP, art. 33, § 2o, “a”; Lei no 11.343/06, arts. 28, 33, caput e § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 506 (porte de maconha para consumo pessoal); STJ, Tema 1.194 (confissão parcial); TJDFT, Acórdão no 1993111, 0724188-41.2023.8.07.0001, 1a Turma Criminal, j. 29/04/2025, DJe 20/05/2025.

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO OU COMPARTILHADO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO PARCIAL. REDUÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas são suficientes para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) determinar se o caso comporta desclassificação para uso próprio ou compartilhado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As provas testemunhais e documentais demonstram a materialidade e a autoria do crime de tráfico, pois confirmam que o réu comercializava drogas em sua residência e mantinha entorpecentes em depósito.
4. A pequena quantidade de droga apreendida não impede o reconhecimento do tráfico quando as circunstâncias fáticas indicam finalidade mercantil.
5. O uso compartilhado pressupõe oferecimento gratuito e eventual da substância, inexistente no caso, pois restou comprovada a venda e a habitualidade da conduta.
6. A confissão parcial quanto à posse da droga autoriza o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea, devendo a pena ser reduzida em menor proporção, nos termos do Tema 1.194 do STJ.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LVII; CP, art. 33, § 2o, “a”; Lei no 11.343/06, arts. 28, 33, caput e § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 506 (porte de maconha para consumo pessoal); STJ, Tema 1.194 (confissão parcial); TJDFT, Acórdão no 1993111, 0724188-41.2023.8.07.0001, 1a Turma Criminal, j. 29/04/2025, DJe 20/05/2025.